Tribunal: TJES
Processo: 0012978-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado
41205797
(fls. 0
6
/0
7
),
do Prontuário Médico (fls. 10 e 2
8
/30)
,
bem como pela prova oral colhida nos autos,
constata-se que a
autoria e a
materialidade
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal praticado contra a esposa.

2.
C
omo se sabe,
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3
.
O
Superior Tribunal de Justiça
já consagrou
o entendimento de
que a “
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”,
fixando a compreensão de que “
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
” (STJ - REsp 1819504/MS -
R
el.
M
in. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019),
ou seja,
que
independe de prova
nesse sentido,
devendo haver requerimento expresso pela acusação (fls. 02/03), como se deu no caso em julgamento.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012978-65.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SALDANHA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado
41205797
(fls. 0
6
/0
7
),
do Prontuário Médico (fls. 10 e 2
8
/30)
,
bem como pela prova oral colhida nos autos,
constata-se que a
autoria e a
materialidade
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal praticado contra a esposa.

2.
C
omo se sabe,
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3
.
O
Superior Tribunal de Justiça
já consagrou
o entendimento de
que a “
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”,
fixando a compreensão de que “
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
” (STJ - REsp 1819504/MS -
R
el.
M
in. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019),
ou seja,
que
independe de prova
nesse sentido,
devendo haver requerimento expresso pela acusação (fls. 02/03), como se deu no caso em julgamento.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
2978
-
65
.20
20
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
RODRIGO SALDANHA DA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
cuida-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RODRIGO SALDANHA DA SILVA
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.

60/66-verso,
proferida
pel
o MM. Magistrad
o
da
6
ª Vara
Criminal de
Serra
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
1
29, §
13
,
d
o Código Penal, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de
de
0
4

(
quatro) meses de detenção,

em regime inicial
abert
o,
além de fixar uma indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais).

Em razões de fls.
73/74-verso
,
o recorrente, através da nobre Defensoria Pública deste Estado,

pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,
que
o denunciado agiu em legítima defesa. Almeja, além da absolvição, o decote da
condenação a título de
danos morais.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Rodrigo Saldanha da Silva

pela prática da
s
conduta
s
descrita
s
no art
.
129, §
13
,
do Código Penal
Brasileiro
, na forma da
Lei
nº
11.34
0
/2006
(Lei Maria da Penha).

D
os autos se extrai que
o acusado, no dia
21
/
12
/201
9
,
de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua
esposa
,
Rayane Cristina Costa da Cruz da Silva, na presença dos filhos do casal,
menores de idade,
causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico acostado às
fls.
2
8
/
30
.

Segundo a denúncia,
“
na data dos fatos, o casal tinha um churrasco dos amigos do trabalho do denunciado, tendo a vítima chegado ao local horas após o denunciado, encontrando-o alterado devido ao consumo de bebida alcoólica. A vítima decidiu não permanecer no local e pegou o cartão de passagem para ir embora. Nesse contexto, ao chegar em casa percebeu que havia pegado o cartão de crédito do denunciado junto com o cartão de passagem. Assim, algum tempo depois o denunciado chegou em casa juntamente com os filhos, irritado, questionando a vítima acerca do cartão de crédito.

Contudo, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl.6), o denunciado não deixou ela se explicar e derrubou-a no chão, arrastou-a, puxando-a pelos cabelos, bem como desferiu-lhe vários socos, na frente dos filhos
,
menores de idade. Ato contínuo, a vítima conseguiu se reerguer e ao gritar que acionaria a Polícia Militar o denunciado se evadiu do local. Os policiais militares compareceram e conduziram a vítima até o Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu atendimento médico hospitalar, diante das lesões que apresentava.”

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado
41205797
(fls. 0
6
/0
7
),
do Prontuário Médico (fls. 10 e 2
7
/30)
,
bem como pela prova oral colhida nos autos,
constata-se que a
autoria e a
materialidade
resta
ra
m
comprovada
s
em relação ao delito de
lesão corporal praticado contra a esposa.

A
vítima,
confirmou
em juízo
os fatos narrados na denúncia
(fl.
08 e mídia
).
Senão, vejamos:

“
(...)
Que é casada há 16 anos com o Sr. Rodrigo Saldanha da Silva; que tiveram dois filhos, sendo ambos menores de idade, um de 12 anos e outro de 07 anos de idade; que residem em uma casa própria que pertence ao casal;
que convivem bem, mas quando Rodrigo bebe ele se altera muito
; que é raro ele beber e por isso em geral convivem bem; que ontem, sábado, dia 21/12/2019,
aconteceu um churrasco da 'firma' em que Rodrigo trabalha; que o churrasco começou meio dia e a declarante só chegou por volta das 14 horas; que Rodrigo foi na frente e quando a depoente chegou ele já estava bem alterado e bêbado;

que então a declarante não quis permanecer no local e então foi

embora sozinha
; que os filhos do casal ficaram na companhia de Rodrigo;
que pegou o cartão de passagem que estava com Rodrigo; que acabou pegando também o cartão de crédito dele, que estava junto com o cartão de ônibus
; que somente foi perceber isso em casa; que passado algum tempo
Rodrigo chegou em casa com as crianças ainda mais agressivo, querendo saber do cartão; que porém ele não deu nem chance da depoente explicar o que tinha acontecido e já partiu para a ignorância; que ele derrubou a depoente no
chão e saiu arrastando a depoente; que puxou o cabelo; deu socos e quebrou um objeto na cabeça da declarante
; que ralou
o
joelho com a queda; que tentou se defender como pode, jogando ele no chão, bem como tentando dar socos nele; que quando ficou sabendo que a depoente iria acionar a polícia fugiu do local; (...).”
(grifo nosso)

O acusado, perante o Juízo, confessou de forma parcial os fatos narrados na denúncia, preservando o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 35). Na ocasião, declarou que as
agressões alegadas pela vítima
de fato ocorreram. Entretanto, afirmou que as

investidas

foram
mútua
s
e que agiu
em legítima defesa,
já que a vítima supostamente “teria começado” a briga
movida por ciúmes.

C
omo se sabe,
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na espécie, acompanho o parecer ministerial no sentido de que, não obstante
a alegação de que
as l
esões
foram b
ilaterais,
tal versão não encontra respaldo
nas
provas
colacionadas
, não tendo a defesa técnica se desincumbido do ônus de comprovar tal a
firmação, sobretudo, por não haver um
laudo
sequer

confirmando
as
supostas
agressões sofridas pelo apelante.

Por fim, quanto ao pedido de
afastamento da condenação ao pagamento de danos morais no
montante
de R$ 1.000,00 (mil reais), a
o argumento de que
“
a vítima não trouxe absolutamente nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalad
a
”,
com menos sorte o recorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
já consagrou
o entendimento de
que a “
violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”,
fixando a compreensão de que “
a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
” (STJ - REsp 1819504/MS -
R
el.
M
in. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019),
ou seja,
que
independe de prova
nesse sentido,
devendo haver requerimento expresso pela acusação (fls. 02/03), como se deu no caso em julgamento.

Colaciono, por oportuno, importantíssimo julgado nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação,
emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)